Tribunal: TJSP
Processo: 4002178-65.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Cristina Cotrofe
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL URV.
1. Prescrição do fundo do direito Inocorrência Relação de trato sucessivo - Perda do direito às parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação Inteligência da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94 Admissibilidade Lei que alterou o padrão monetário do país

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL URV.
1. Prescrição do fundo do direito Inocorrência Relação de trato sucessivo - Perda do direito às parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação Inteligência da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94 Admissibilidade Lei que alterou o padrão monetário do país Diferenças a serem apuradas na fase de execução, com observância dos limites impostos no Recurso Extraordinário 561836/RN. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000039461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
4002178-65.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MARIA JUDITH
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JARBAS GOMES
(Presidente) e PAULO DIMAS MASCARETTI.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2015.
Cristina Cotrofe
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4002178-65.2013.8.26.0625 -Voto no 18007
2
Apelação no 4002178-65.2013.8.26.0625
Apelante: Maria Judith Santos
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca de Taubaté
Voto no 18007
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
URV.
1. Prescrição do fundo do direito Inocorrência Relação de trato
sucessivo - Perda do direito às parcelas referentes ao quinquênio
anterior à propositura da ação Inteligência da Súmula no 85, do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94

Admissibilidade Lei que alterou o padrão monetário do país
Diferenças a serem apuradas na fase de execução, com
observância dos limites impostos no Recurso Extraordinário
561836/RN. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável
sentença de fls. 40/49, que julgou improcedente a ação promovida por
Maria Judith Santos em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando
ao recálculo de vencimentos, mediante conversão para URV, nos moldes
da Lei no 8.880/94, com o pagamento das diferenças em atraso,
respeitada a prescrição quinquenal.
Sustenta o apelante, em síntese, que a Lei no 8.880/94 não
ofende a autonomia dos Estados e Municípios, pois dispõe sobre a reforma
do sistema monetário nacional, constituindo norma jurídica de ordem
pública aplicável a todos indistintamente (fls. 55/59).
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 64/87).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4002178-65.2013.8.26.0625 -Voto no 18007
3

Inicialmente, afasto a preliminar de prescrição do fundo do
direito suscitada pela Fazenda.
Trata-se de parcelas de trato sucessivo, vencíveis mês a
mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio
anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na
Súmula no 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça1.
Quanto ao mérito, dispõe o artigo 22, da Lei no 8.880/94:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e
salários e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando
o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição,
observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de
novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV
do último dia desses meses, respectivamente, de acordo
com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do
pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes
do inciso anterior.”
É certo que a competência para legislar sobre matéria
relativa à remuneração dos servidores públicos estaduais é apenas do
Estado respectivo.
1 Súmula no 85 do STJ - “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4002178-65.2013.8.26.0625 -Voto no 18007
4
No caso, porém, a pretensão da apelante refere-se à
conversão da moeda nacional em unidades de valor, não se confundindo
com fixação ou reajuste de vencimentos.
Destarte, o artigo supracitado não se aplica apenas aos
servidores federais ou aos trabalhadores na iniciativa privada, mas
indistintamente a todos os servidores, já que se trata de norma de caráter
nacional e de aplicação imediata.
Ademais, conforme já assentado pelos Tribunais Superiores, a
conversão deve considerar a data do efetivo pagamento, sob pena de
redução de vencimentos.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. LEI N. 8.880/94. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.101.726/SP, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte fixou o
entendimento no sentido de que "na conversão dos
vencimentos do ora recorrente deve ser aplicada a
sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se,
porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro
de
1993
a
fevereiro
de
1994,
ante
o
entendimento consolidado desta Corte segundo o qual,
para os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês, a data efetiva do pagamento é que
deve ter sido adotada para fins de conversão, e não o
último dia do mês." 2. A tese adotada pelo acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4002178-65.2013.8.26.0625 -Voto no 18007
5
3. Agravo regimental não provido.”2
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
URV.
CONVERSÃO.
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. O
percentual relativo à conversão da URV há de ser
considerado a partir da data do efetivo pagamento da
remuneração. 2. A hipótese dos autos impõe o reexame de
fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário.
Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega
provimento.”3
A sentença hostilizada, portanto, comporta reforma para
condenar a Fazenda do Estado a recalcular os vencimentos da apelante,
mediante conversão em URV, levando-se em conta a data do efetivo
pagamento, com a aplicação da Lei Federal no 8.880/94 e observados os
termos do RE 561836, procedendo-se ao apostilamento administrativo
deste título aquisitivo, a fim de preservar os efeitos futuros do direito ora
reconhecido.
Condena-se,
ainda,
ao
pagamento
das
diferenças
decorrentes do novo cálculo sobre as prestações vencidas, respeitada a
prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente pela Tabela Prática
deste Tribunal de Justiça, desde o momento em que tais prestações
deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.180-35/01, haja vista a declaração de inconstitucionalidade,
por arrastamento, do artigo 5o da Lei no 11.960/09, proclamada no
2 STJ, AgRg no REsp 1102735/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
08/04/2014, DJe 25/04/2014
3 STF, RE 522196 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008,
DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-06 PP-01209 LEXSTF v. 30,
n. 360, 2008, p. 199-202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 4002178-65.2013.8.26.0625 -Voto no 18007
6
julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425, a partir da citação.
Por fim, carreiam-se à Fazenda do Estado os ônus da
sucumbência, restando condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais cabíveis - observada a isenção quanto à taxa judiciária,
prevista no artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/2003 - bem como de
honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação,
nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso de apelação, nos termos acima explicitados.
CRISTINA COTROFE
Relatora